Tribunal: TJBA
Processo: 8148335-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148335-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: RAMON SANTOS BAHIA

Advogado(s)
:
ANGELO ROBERTO TERGOLINA, CAROLINA BERTAO DE JESUS

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. SEGURADORA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. PLEITO. VÍTIMA. MEMBRO SUPERIOR DIREITO.
PUNHO DIREITO.
MÃO DIREITA.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. REPERCUSSÕES EXPRESSADAS. DPVAT. INDENIZAÇÃO. DIFERENÇA A RECEBER. QUANTIFICAÇÃO CORRETA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I – O seguro de DPVAT foi instituído pela Lei nº 6.194/74 e a teor do disposto no seu art. 3º, §1º, a invalidez permanente se classifica em total ou parcial, sendo que esta última subclassifica em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

II – A invalidez permanente parcial incompleta pode ter repercussão intensa, média, leve ou apenas residual.

III – Comprovado está, mediante laudo pericial, que o acidente noticiado nos autos, resultou em lesões cumuladas no membro superior direito, parcial e incompleta, grau médio; no punho direito, parcial e incompleta, de grau intenso e na mão direita, parcial e incompleta, de grau médio; razão da manutenção da sentença que, com propriedade, apreciou o feito.

APELO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8148335-69.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como
Apelado
RAMON SANTOS BAHIA,

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA